Tribunal: TJBA
Processo: 8022201-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022201-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros Advogado(s): CARLOS SAMUEL DE GOIS ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Pessoa jurídica. Possibilidade de pagamento. Recurso improvido. I – Caso em exame Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Central Distribuidora de Bebidas Ltda em desfavor de Banco Bradesco S/A, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8013743-34.2025.8.05.0103, que indeferiu a gratuidade da justiça. Alega que se trata de empresa sólida e tradicional, atuante desde 2002 no comércio varejista de bebidas, destacando-se ao longo de mais de duas décadas pela confiabilidade, pontualidade e relacionamento consolidado com fornecedores e clientes de toda a região. II – Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que alega hipossuficiência. III – Razões de decidir A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 481, admite a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem sua hipossuficiência econômica. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2º e 3º) estabelece presunção apenas para pessoas naturais, não extensível a pessoas jurídicas. No caso, a documentação apresentada não comprova a alegada incapacidade financeira. IV – Dispositivo e tese Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento. Tese: A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada) Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ AgInt no AREsp n. 2.697.868/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.